Tribunal: TJBA
Processo: 8002518-91.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002518-91.2022.8.05.0274 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DEUSDETE ALVES AMARAL Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUANDO LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO QUE INTEGRA. TESE FIXADA NO RE 1140005 / RJ TEMA 10002. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. PARA CONDENAR O ESTADO AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATÍCIOS. Em consonância ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, Tema 1002, dou provimento, a fim de reformar parcialmente a sentença, e condenar o Estado da Bahia ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3º, I e §4º, III, do CPC/15. Apelação provida Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação de n°. 8002518-91.2022.8.05.0274 em que figura como apelante Defensoria Pública do Estado da Bahia e apelado o Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça da Bahia, DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, de acordo com o voto de sua relatora.